Tribunal: TJDFT
Processo: 0733316-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733316-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: TOTAL AR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALYNARA MONTEIRO JUCA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de TOTAL AR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI e ALYNARA MONTEIRO JUCA GOMES. O juízo indeferiu o pedido de consulta ao Infojud e de inscrição do nome dos devedores no Serasajud. Em suas razões, o agravante alega que: 1) é credor de cédula de crédito bancário; 2) só foram realizadas pesquisas no Sisbajud e Renajud uma única vez; 3) "é desnecessária a demonstração, por parte do interessado, de esgotamento de todos os meios ao seu alcance para a localização de bens em nome dos devedores"; 4) "diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas para compelir os executados ao cumprimento da obrigação, não há óbice para a inclusão dos dados dos devedores no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução". Requer a antecipação de tutela para que seja realizada consulta das declarações de imposto de renda dos devedores no Infojud e inclusão do nome deles no Serasajud. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 39926412). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento parcial do recurso. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a consulta ao Infojud e a inscrição do nome dos devedores no Serasajud. O CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. No caso, após a realização de pesquisas no Sisbajud e no Renajud, sem êxito, o credor requereu a consulta ao Infojud e a inscrição do nome dos devedores no Serasajud. Os pedidos foram indeferidos na decisão agravada. No que concerne às pesquisas patrimoniais, pelo Infojud, elas dependem de intervenção judicial, pois envolvem a mitigação do direito à reserva de informações fiscais. Logo, a intervenção judicial é indispensável à obtenção das informações patrimoniais do devedor. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode — e deve — ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. O juízo indeferiu a consulta ao Infojud, sob o fundamento de que “constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional”. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1184765-PA, em sede de julgamento de recurso repetitivo, estabeleceu a seguinte tese (Tema 425): “A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”. Esse entendimento é estendido para os sistemas Infojud e Renajud, a fim de prestigiar a efetividade da execução, e prescinde do esgotamento dos meios de localização de bens do devedor. A propósito, colacione-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp 1988903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/05/2022)” – grifou-se. Dessa forma, em juízo sumário, há probabilidade de provimento do recurso nessa parte. Com relação ao pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, via sistema Serasajud, assim dispõe o art. 782, §3o, do CPC: “art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” A interpretação adequada da norma passa pela compreensão do significado e da forma de atuação dos bancos de dados de proteção ao crédito no Brasil. Os bancos de dados de proteção ao crédito são entidades de caráter público (art. 43 do Código de Defesa do Consumidor e Lei 12.414/11- Lei do Cadastro Positivo) cujo propósito principal é oferecer informações que, em tese, são úteis para análise de risco de concessão de crédito. Exercem relevante papel social ao informar ao mercado sobre as dívidas já assumidas e nível de inadimplemento. No Brasil, surgiram na década 50, como resposta à expansão do crédito. O progressivo aumento da relevância das referidas entidades vincula-se diretamente à massificação do crédito e ao anonimato da sociedade de consumo. Quanto menos se conhecem os consumidores, potenciais tomadores de empréstimos, maior a importância e dependência dos arquivos de consumo. Quanto maior a oferta de crédito, mais relevantes são as atividades desenvolvidas pelas entidades de proteção ao crédito. As informações tratadas pelos bancos de dados de proteção ao crédito são necessárias para permitir todo e qualquer empréstimo. Não há crédito sem confiança. O grau de confiança depende de informação qualificada sobre o pretendente ao crédito. Como pontuei em outra oportunidade: “Não há crédito sem conhecimento. Não há conhecimento sem informação. Com a obtenção de dados pessoais, pretende-se conhecer o potencial tomador do empréstimo. Almeja-se ganhar confiança, grau favorável de segurança em relação a determinado negócio jurídico. A concessão de crédito ampara-se na crença de que o beneficiado irá, no futuro, cumprir as obrigações assumidas. A concessão de crédito apoia-se no conhecimento e grau de confiança em relação à pessoa com a qual se pretende estabelecer vínculo contratual. Presente a intenção de se conceder crédito, há, simultaneamente, o legítimo interesse de colher informações do candidato ao empréstimo, com a finalidade específica de obter grau satisfatório de segurança, dados que permitam avaliar os riscos do negócio, de eventual insolvência.” (BESSA, Leonardo Roscoe. Nova Lei do Cadastro Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 19)”. Atualmente, ao lado dos arquivos geridos pelo Banco Central (CCF e SCR), existem quatro grandes entidades privadas que atuam no setor: Serasa, SPC-Brasil, Quod e Boa Vista. Elas disputam espaço no mercado e buscam oferecer aos fornecedores o maior número de informações que, em tese, são úteis para análise de risco de concessão de crédito. Com esse propósito, há um enorme esforço das entidades de proteção ao crédito para ampliar a quantidade e qualidade das informações armazenadas em suas bases para, consequentemente, atrair mais fornecedores. É justamente nesse contexto que, ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Registre-se, de passagem, que o objetivo principal do tratamento de informações pelas entidades de proteção ao crédito é oferecer ao mercado informações úteis para análise dos riscos de empréstimo. Não foi pensado como instrumento de coerção para pagamento das dívidas. Este aspecto é um efeito secundário – positivo – já que o registro de informações negativas impede, de um modo geral, a obtenção de novos empréstimos, o que acaba servindo de estímulo a quitação de débitos pretéritos. Na interpretação da lei processual (art. 782 do CPC), quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A possibilidade (rectius: probabilidade)é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados. Portanto, é legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas. Recentemente, em outro processo de minha relatoria (no 0733458-63.2021.8.07.0000), obtive a confirmação de que as entidades de proteção ao crédito realizam intensa coleta de ações executivas. Entre as respostas oficiais, registro informação prestada pela Quod: “1. A entidade realiza o tratamento de informações relacionada a ações judiciais? Sim. A QUOD – Gestora de Inteligência de Crédito S/A, efetua o tratamento de informações relacionadas à distribuição de ações judiciais públicas, por meio de ferramenta de captura de processos, nos sites dos Tribunais de Justiça, dentre eles o do Distrito Federal e Territórios. 2. Se positiva a resposta, como se dá a coleta dessas informações e qual o tipo de dado é tratado (execuções, falências etc.)? Referida coleta de dados é realizada por algoritmos de pesquisa, captados por meio de informações constantes na capa/cadastro dos processos, tais como: número dos autos, UF, data da distribuição, partes e, ainda, pelo valor envolvido na demanda. Os tipos de ações capturadas pelo sistema englobam demandas como: (i) ações monitórias; (ii) ações de busca e apreensão; (iii) concordatas; (iv) declarações de insolvência civil; (v) ações de depósito; (vi) dissoluções e liquidações de sociedades; (vii) execuções; (viii) liquidações extrajudiciais; (ix) falências; (x) autofalências; (xi) recuperações extrajudiciais e (xii) recuperações judiciais. 3. Qual a periodicidade de atualização das referidas informações? As atualizações em questão ocorrem diariamente. 4. Como concilia eventual conflito de informação já registrada com a determinação judicial de inscrição de dívida com base no art. 782, §3°, do Código de Processo Civil? Em primeiro, importante esclarecer a este D. Juízo que as informações compõem produtos distintos da QUOD – Gestora de Inteligência de Crédito S/A. A negativação, quando requerida em observância à regra do art. 782, §3°, do Código de Processo Civil, integra a base de negativações relativas ao serviço de proteção ao crédito (ControlCred). A captura originada de processos judiciais públicos, por sua vez, compõe o relatório do consultado, com informações integrais sobre notas de crédito, participações societárias e processos públicos em que o indivíduo figura no polo passivo, observando, para tanto, as ações informadas na resposta do item 2. 5. A informação relacionada à execução promovida pelo Distrito Federal já está registrada? Sim, a informação relacionada à Execução de Título Extrajudicial no 0033465- 52.2015.8.07.0018, que deu origem ao presente Agravo de Instrumento, foi devidamente capturada pela QUOD – Gestora de Inteligência de Crédito S/A e associada ao CPF da Sra. Maria Ruth de Matos Andrade” - grifou-se. O registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. É realizado, reitere-se, por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema. Ou seja, antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução), demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) demonstrar que a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria realizar o registro. Quanto à segunda conclusão, em que pese alguma divergência, há inúmeros julgados nesta linha. Ilustrativamente registre-se: “(...) A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade de o próprio credor realizá-la. No caso dos autos, não havendo demonstração de que a credora está impedida de providenciar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, o requerimento de adoção da medida pelo Poder Judiciário deve ser indeferido.A inclusão da restrição de circulação e licenciamento dos automóveis penhorados, por via do sistema RENAJUD, constitui-se, no caso concreto, como imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou mediante pedido do exequente, determine, a qualquer momento do processo, especialmente diante de inúmeras tentativas frustradas de satisfação do débito, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. (Acórdão 1398445, 07327874020218070000, Relator: ESDRAS NEVES,6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022)” - grifou-se. Todavia, o mais relevante é saber se a providência do juiz não importa possibilidade de duplo registro da mesma dívida (bis in idem), com consequências indesejadas para todo mercado – que preza por informações corretas, atualizadas e inequívocas. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido no julgamento do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 1026). Definiu-se, na ocasião, a seguinte tese: "O art. 782, § 3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA". O foco principal do Tema 1026 refere-se à aplicação do art. 782, § 3o, da lei processual às execuções fiscais que se baseiam em títulos extrajudiciais – o que não é o caso dos autos. De qualquer modo, ainda que se aplique a ratio decidendi do referido julgado, restou aberta a possibilidade de análise de peculiaridade do caso concreto, como se observa pela seguinte passagem do voto do Relator: “Em suma, tramitando uma execução fiscal e sendo requerida a negativação do executado com base no art. 782, § 3o, do CPC, o magistrado deverá deferi-la, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA, a exemplo da prescrição, da ilegitimidade passiva ad causam, ou outra questão identificada no caso concreto.” –grifou-se Na hipótese, a questão – de alta relevância – é que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja realizada consulta ao Infojud. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator